Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. SÚMULA 26 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003264-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AGROMAQUINAS LUMA LTDA - CNPJ: 02.271.942/0001-30 (AGRAVADO), SERGIO DELLA GIUSTINA - CPF: 212.623.309-04 (AGRAVADO), ANA MARIA MAZZOLA DELLA GIUSTINA - CPF: 877.316.731-20 (AGRAVADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO MONITÓRIA
.
IL
EGITIMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA
. AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. SÚMULA 26 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos avalistas em cumprimento de sentença, desconstituiu penhora em suas contas bancárias e condenou o exequente em honorários advocatícios
.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em
analisar
: (i) se avalistas que figuram como devedores solidários possuem legitimidade passiva; (
ii
) se é necessária desconsideração da personalidade jurídica; e (
iii
) se é devida condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
Os agravados figuram no contrato como avalistas, intervenientes garantidores e devedores solidários, nos termos do art. 265 do CC e art. 27 da Lei n.º 10.931/04.

4.
A Súmula 26 do STJ estabelece que o avalista responde
pelas obrigações quando figurar no contrato como devedor solidário.

5.
A responsabilidade solidária contratual dispensa desconsideração da personalidade jurídica.

6.
Aplica-se o princípio da causalidade (art. 85, §10, CPC), pois o ajuizamento decorreu do inadimplemento pelos devedores.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Avalista que figura como devedor solidário possui legitimidade passiva
no cumprimento de sentença
de ação monitória
, conforme Súmula 26 do STJ.

2.
Responsabilidade solidária contratual dispensa desconsideração da personalidade jurídica.

3.
Princípio da causalidade afasta condenação do credor em honorários quando a ação decorre de
inadimplemento.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº
0000336-13.2012.8.11.0095
ajuizad
o em face de
AGROMAQUINAS LUMA LTDA,
que reconheceu a ilegitimidade passiva de
SERGIO DELLA GIUSTINA e ANA MARIA MAZZOLA DELLA GIUSTINA, determinou a desconstituição da penhora realizada em suas contas bancárias e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que os agravados figuram no contrato como avalistas, intervenientes garantidores e devedores solidários, tendo concordado expressamente com a cláusula de responsabilidade solidária, nos termos do art. 265 do Código Civil e art. 27 da Lei n.º 10.931/04.

Invoca a aplicação da Súmula 26 do S
TJ
, segundo a qual
"o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas quando no contrato figurar como devedor solidário"
.

Argumenta ser desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto os agravados são responsáveis solidários pela dívida em razão do aval prestado.

Alega, ainda, que não poderia ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial, pois o ajuizamento da ação decorreu da existência de débito não adimplido, devendo ser aplicado o princípio da causalidade
.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária dos avalistas, bem como afastar a condenação em honorários advocatícios.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da
decisão agravada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
349766363
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia
cinge-se
em veri
ficar a

legitimidade passiva dos avalistas SÉRGIO DELLA GIUSTINA e ANA MARIA MAZZOLA DELLA GIUSTINA para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença
de ação monitória
, bem como à condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que os agravados figuram no contrato de financiamento como avalistas, intervenientes garantidores e devedores solidários, tendo concordado expressamente com a cláusula de responsabilidade solidária, nos termos do art. 265 do C
C
e art. 27 da Lei n.º 10.931/04.
Vejamos
(ID nº
85122193
– Pag. 18)
:

Aliás, a
Súmula 26 do S
TJ
é cristalina ao estabelecer que
"o avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário"
.

No caso
,
os agravados não são meros avalistas, mas devedores solidários que expressamente assumiram responsabilidade contratual pela dívida. Tal circunstância dispensa a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
uma vez que
a responsabilidade solidária decorre diretamente do contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO MONITÓRIA.
NOTA PROMISSÓRIA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. AVALISTA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO. SÚMULA 26/STJ
. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 948348 RS 2016/0178197-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2018)
destaquei

Quanto à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do C
PC
.

O ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento da obrigação assumida pelos devedores, não havendo causa jurídica capaz de atrair ao credor o pagamento do ônus sucumbencial
e nem poderia
ser diferente, ante a reforma total da decisão, mantendo-se os agravados no polo passivo do cumprimento de sentença
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada para:

a)

reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária de
SÉRGIO DELLA GIUSTINA e ANA MARIA MAZZOLA DELLA GIUSTINA;

b) determinar a manutenção da penhora realizada em suas contas bancárias;

c) afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026